Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PSICOTÉCNICO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de o autor ser submetido a nova avaliação psicológica, de modo individualizado, com a finalidade de participar das fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que o exame psicotécnico está condicionado à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 2.1. Ressalte-se ainda o teor do enunciado no 686 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. 3.1. Em outras palavras, a atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. 3.2. Percebe-se, a priori, que os itens do edital em exame regulamentam e descrevem pormenorizadamente o modo como a fase de avaliação psicológica deve ser procedida. 3.3. Ressalte-se, no entanto, que houve insuficiência nos esclarecimentos sobre as razões que motivaram sua inaptidão para o exercício do cargo de Agente de Polícia. 3.4. Por esse motivo deve ser reconhecida a ocorrência de ilegalidade manifesta, de acordo com o entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no aludido tema no 485 de repercussão geral.
4. O teste de personalidade relativo à “escala de avaliação da impulsividade” denominado “EsAvI-B”, é adequado de modo meramente referencial, pois é indicado para examinandos na faixa etária entre os 18 (dezoito) e 41 (quarenta e um) anos de idade. 4.1. Ocorre que o demandante à época do exame psicológico contava com 44 (quarenta e quatro) anos de idade.
5. Embora o candidato tenha sido reprovado nos testes a) “BRD-VR”; b) “BRD-AR”; c) “BETA III”; e d) “Memórias de Faces” sugerindo dificuldades em áreas especificas do raciocínio e memória visual, o teor dos aludidos documentos revelam, em verdade, que o autor tem: “boas habilidades interpessoais, é cooperativo, assertivo, tem boa comunicabilidade, controle emocional, empatia, inteligência e memória, bom nível de atenção e flexibilidade nas relações interpessoais, como observado nos resultados obtidos nos testes de personalidade, inteligência não verbal e avaliação de impulsividade, corroborando o que foi observado no Exame de Estado Mental e na Entrevista”.
6. Observe-se que dos 4 (quatro) testes de raciocínio o candidato, ora recorrido, obteve resultado satisfatório em apenas 1 (um), mas de acordo com a expert a metodologia utilizada pela Banca Examinadora foi inadequada, pois foi procedida de modo coletivo.
7. Verifica-se, portanto, ao considerar o laudo pericial e as metodologias estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) por meio do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), que não é razoável eliminar o candidato da etapa de avaliação psicológica do aludido certame público diante critérios adotados.
8. Assim, o laudo pericial produzido em Juízo comprova a necessidade de nova avaliação psicológica por meio de metodologias recomendadas em cumprimento ao edital de abertura do certame, de modo individualizado, notadamente em virtude da referida faixa etária do candidato.
9. Saliente-se que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 9.1. Por essa razão, por meio do critério da persuasão racional e livre convencimento motivado, o Juízo singular considerou suficientes os laudos periciais produzidos em Juízo e os demais elementos de prova juntados aos autos.
10. Convém destacar, finalmente, a despeito do entendimento fixado no tema de repercussão geral n° 1009 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a necessidade de nova avaliação, com critérios objetivos, para que o candidato possa prosseguir no certame público.
11. Verifica-se, portanto, diante as circunstâncias fáticas alusivas ao caso em exame, que o candidato, ora apelado, deve ser novamente submetido à avalição psicológica para que os testes “BRD-VR” (raciocínio verbal) e “BRD-AR” (raciocínio abstrato) sejam realizados de modo individualizado.
12. Recurso conhecido e desprovido.